Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-83.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-83.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENILSON VIRGILINO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE CAEM

Advogado(s)
:
DENIEDSON SILVA DE SOUZA FILHO

A6

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NO JULGADO. JUNTADA RELATÓRIO, VOTO E EMENTA DE PROCESSO DIVERSO. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CASO CONCRETO. JULGAMENTO QUE DEVE SER ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENILSON VIRGILINO DA SILVA contra acórdão proferido nos autos da Ação de Cobrança n.º 8000647-83.2021.8.05.0137, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Contudo, restou evidenciado erro material na publicação do acórdão, uma vez que a ementa e o voto condutores juntados aos autos se referem a processo diverso, sem relação com os fatos e fundamentos discutidos na presente demanda.

II. Questão em discussão

Verifica-se se há vício de erro material e incongruência entre a fundamentação do acórdão e o conteúdo do processo, apto a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

Configurada a ocorrência de erro material no acórdão embargado, tendo sido juntados aos autos voto e ementa referentes a outro processo, o que compromete a prestação jurisdicional e viola o princípio da congruência.

A decisão recorrida deixou de enfrentar os fundamentos da sentença e as alegações trazidas nas razões recursais, contrariando o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 932, III, do CPC.

Imprescindível a anulação do acórdão embargado, a fim de sanar o vício e possibilitar o regular prosseguimento do julgamento da apelação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para anular o acórdão e determinar o regular prosseguimento do julgamento do recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza erro material a juntada de ementa e voto pertencentes a processo diverso. 2. A anulação do acórdão é medida necessária para resguardar a congruência decisória e assegurar o julgamento do recurso conforme os elementos do caso concreto."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, I a III, e 932, III

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000647-83.2021.8.05.0137
, opostos ao ACÓRDÃO da APELAÇÃO nº 8000647-83.2021.8.05.0137, em que figuram como embargante,
RENILSON VIRGILINO DA SILVA
e embargado,
MUNICÍPIO DE CAÉM.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com
EFEITOS INFRINGENTES
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator